Tribunal: TJES
Processo: 5010661-81.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010661-81.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLENE ALMEIDA ALVES e outros
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a cessação de descontos no benefício previdenciário da autora, além da restituição de valores. A sentença não reconheceu o pedido de danos morais.

2.A autora sustentou desconhecimento da filiação associativa e ausência de autorização para os descontos. O réu alegou a validade da associação e existência de acordo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve autorização válida da parte autora para os descontos sob a rubrica “contribuição CINAAP” e se é devida a restituição dos valores; e (ii) saber se a conduta do réu caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O recurso do requerido foi parcialmente conhecido e desprovido. A alegação de acordo não se sustenta diante da ausência de comprovação e da negativa expressa da autora.

5.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento integral do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

6.O recurso da autora foi conhecido e provido. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização formal e sem prova da adesão, configura ato ilícito e enseja compensação por dano moral.

7.A conduta do réu ofendeu direitos da personalidade da autora, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos. Fixação do valor da indenização em R$3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso do requerido conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O desconto em benefício previdenciário sem autorização expressa da parte consumidora viola seus direitos da personalidade e configura dano moral indenizável. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5010661-81.2024.8.08.0011

RECORRENTES/RECORRIDOS: MARLENE ALMEIDA ALVES e CINAAP

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO DO CONSUMIDOR. DUPLO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PARA FILIAÇÃO ASSOCIATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PROVIMENTO PARCIAL. RECURSO DO REQUERIDO PARCIALMENTE CONHECIDO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

I - CASO EM EXAME

1Recurso inominado interposto por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes e determinou a cessação de descontos no benefício previdenciário da autora, além da restituição de valores. A sentença não reconheceu o pedido de danos morais.

2.A autora sustentou desconhecimento da filiação associativa e ausência de autorização para os descontos. O réu alegou a validade da associação e existência de acordo.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve autorização válida da parte autora para os descontos sob a rubrica “contribuição CINAAP” e se é devida a restituição dos valores; e (ii) saber se a conduta do réu caracteriza dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.O recurso do requerido foi parcialmente conhecido e desprovido. A alegação de acordo não se sustenta diante da ausência de comprovação e da negativa expressa da autora.

5.A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento integral do recurso, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade.

6.O recurso da autora foi conhecido e provido. O desconto indevido em benefício previdenciário, sem autorização formal e sem prova da adesão, configura ato ilícito e enseja compensação por dano moral.

7.A conduta do réu ofendeu direitos da personalidade da autora, extrapolando os meros aborrecimentos cotidianos. Fixação do valor da indenização em R$3.000,00.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso do requerido conhecido em parte e, nesta parte, desprovido. Recurso da autora conhecido e provido.

Tese de julgamento:
1. O desconto em benefício previdenciário sem autorização expressa da parte consumidora viola seus direitos da personalidade e configura dano moral indenizável. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença inviabiliza o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
MARLENE ALMEIDA ALVES
em face de
CINAAP - CÍRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
, na qual a parte autora pretende a cessação dos descontos efetuados pelo requerido em seu benefício previdenciário sob a rubrica “CONTRIBUIÇÃO CINAAP”. Assevera que desconhece a origem da referida contribuição, pois jamais solicitou ou autorizou qualquer desconto. Requer, ainda, a devolução em dobro dos valores descontados, bem como compensação por danos morais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 12810567) com o seguinte dispositivo:

Isto posto,
julgo procedente em parte o pedido inicial com resolução de mérito
, na forma do artigo 487, I, do CPC, para

DECLARAR
a inexistência de relação jurídica e eventuais débitos entre as partes consoantes

os termos objetivos delineados nos autos;

CONDENAR
o réu a abster-se de promover descontos de quaisquer valores no benefício previdenciário da autora sob pena de pagamento de multa de R$ 100,00 por novo abate até o limite, por ora, de R$ 5.000,00;

CONDENAR
o réu a restituir o valor de R$ 28,24 para a autora, com correção monetária da data dos respectivos descontos até a citação (30/08/2024) pelo IPCA nos termos do art. 389 parágrafo único do CC, e juros de mora da citação (30/08/2024) em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária conforme preceitua o art. 406§1º do CC.

Fica o réu ciente das disposições dos artigos 517 e 782, §§3º e 5º, do CPC.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram Recurso Inominado.

Em suas razões (ID 12810568), a autora pugnou pela reforma da sentença para reconhecimento dos danos morais.

O requerido, por sua vez (ID 12810571), afirma que as partes celebraram acordo no curso do processo, o qual considera válido e integralmente cumprido. Aduz, ainda, que a filiação da autora foi regular, inexistindo qualquer ilicitude a justificar a indenização. Requer o afastamento da obrigação de devolver os valores, principalmente, na forma dobrada, bem como o afastamento dos danos morais.

Sem contrarrazões pela parte requerida.

É o relatório. Decido.

VOTO

Defiro
à autora/recorrente o benefício da gratuidade da justiça, ante a verossimilhança de sua alegação.

Preparo recolhido pelo requerido, conforme IDs 12810572 e 12810573.

Considerando que ambas as partes interpuseram recurso, passo à análise individualizada de cada um.

1. Recurso Inominado do Requerido – ID 12810571

O recurso interposto pelo requerido merece conhecimento
parcial
, tão somente no que se refere à alegação de acordo firmado entre as partes. Nas demais insurgências, o recurso viola o
princípio da dialeticidade
, uma vez que se limita a reproduzir os argumentos da contestação, sem impugnação específica aos fundamentos da sentença.

Destaco, a título ilustrativo, que o requerido impugna a devolução em dobro e a indenização por danos morais (ID 12810571 – págs. 14/15), ainda que a sentença expressamente
tenha afastado ambos os pleitos
.

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

A ausência de impugnação específica configura vício que impede o conhecimento integral do recurso.

Quanto à alegação de que as partes teriam celebrado acordo no curso do processo, não assiste razão ao recorrente. A autora, em manifestação expressa e reiterada, negou a existência de qualquer ajuste ou composição com a parte adversa, inclusive em audiência (ID 12810566). Tal negativa enfraquece a tese de validade da filiação associativa, sobretudo diante da inexistência de termo assinado e da controvérsia quanto à autenticidade dos documentos.

Diante do exposto, conheço
parcialmente
o recurso do requerido e,
nesta parte
,
nego-lhe provimento
.

2. Recurso Inominado da Requerente – ID 12810568

O recurso interposto pela autora preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
conheço
e
o recebo em seu efeito devolutivo
.

A insurgência recursal volta-se contra o indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

No caso em tela, restou incontroverso que o requerido
não apresentou qualquer documento idôneo
que comprove a adesão voluntária da autora à associação, descumprindo, assim, o ônus que lhe incumbia (art. 373, II, do CPC).

Ademais, o art. 46 do CDC é claro ao dispor que:
“os contratos que regulam as relações de consumo, não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance”.

Com efeito, os descontos foram realizados de forma indevida em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar —, afetando o orçamento mensal da parte autora e gerando-lhe angústia e sensação de impotência. Tais circunstâncias excedem os meros aborrecimentos cotidianos e caracterizam violação aos direitos da personalidade, conforme entendimento consolidado no âmbito dos Juizados Especiais.

Para a fixação do
quantum indenizatório
, deve-se observar a gravidade do dano, o grau de culpa do ofensor e a função pedagógica da medida, a fim de evitar enriquecimento indevido.

Assim, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$3.000,00 (três mil reais)
, quantia compatível com os parâmetros da Turma Recursal e proporcional à gravidade da conduta.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
conheço parcialmente
do recurso interposto pelo requerido e, nesta parte,
nego-lhe provimento.

Condeno o requerido/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Outrossim,
conheço
do recurso interposto pela autora e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença e
condenar a parte requerida ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com
correção pela SELIC
, nos termos do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar desta decisão.

Sem custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)